Tribunal: TJMT
Processo: 1008676-10.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008676-10.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DARGILAN BORGES CINTRA - CPF: 876.457.691-49 (ADVOGADO), NIVALDO DA CUNHA CINTRA - CPF: 207.531.951-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES (AGRAVADO), BRUNO CORDOVA FRANCA - CPF: 014.279.301-98 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO -
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - NULIDADE DA CITAÇÃO - MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO
A QUO
- SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PENHORA ON-LINE VIA BACENJUD - POSSIBILIDADE – LIMINAR INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da tentativa infrutífera de citação da parte executada, admite-se a contribuição do Poder Judiciário para a localização do endereço atualizado do executado, pelos sistemas conveniados com o Tribunal de Justiça, notadamente o
Bacenjud
, Infojud e o Renajud, em observância ao princípio da razoável duração do processo e da efetividade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Nivaldo da Cunha Cintra
em desfavor da decisão interlocutória prolatada pela Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal no único 1335-39.2012.8.11.0006, deferiu o pleito do
Município de Cáceres,
determinando o bloqueio
on line
de bens da parte devedora pelo Sistema BACENJUD de valores até o montante da última atualização apresentada nos autos e que eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes a parte executada, bem como, pelo Sistema RENAJUD e, nada sendo encontrado ou forem insuficientes para o pagamento da dívida, determinar a pesquisa pelo INFOJUD (DOI e IR), com fundamento nos artigos 10 e 11 da Lei 6.830/80 c/c artigo 835 do CPC/15.

Irresignado, alega o agravante que existe nulidade da citação, uma vez que só tomou conhecimento da existência dos presentes autos, após ser surpreendido com uma penhora em suas contas bancárias, o que o motivou a diligenciar até a 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres e registrar nos autos a ciência da penhora, bem como informar seu endereço.

Sustenta que, é possível constatar nos autos nas fls. 16 (Id. n° 2875307, pág. 16), o A. R referente a citação foi enviado a endereço ao qual não residia e que foi recebido por terceira pessoa de nome “Gessika G. Santana”, a qual o agravante desconhece.

Verbera que, diante do alegado restou claro que não houve nos autos a sua devida citação, vindo apenas a tomar conhecimento após a realização da penhora em suas contas bancárias.

Sustenta ainda, que também no CPC, o artigo 803, II preleciona que será nula a execução se o executado não for regularmente citado, e que é pacífico o entendimento jurisprudencial com relação a necessidade de o próprio citando assinar o aviso de recebimento.

Por essas razões, pugna pelo provimento do presente recurso, no sentido de conceder a tutela de urgência para o desbloqueio dos valores em suas contas bancárias e ainda seja declarada a nulidade da citação realizada nos autos, e por consequentemente determinada a prescrição dos débitos em discussão.

Foi indeferido o pedido liminar (Id. 2984536).

Apresentadas contrarrazões pelo agravado que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 5533271).

A Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se de manifestar nos autos por ausência de interesse público ou social (Id. 5673182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida a espécie de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, tirado em face de decisão que, nos autos da execução fiscal, decretou o bloqueio de bens do agravante pelo sistema BACENJUD.

O Juiz Singular, prolatou a seguinte decisão recorrida:

“ (...) Deferir o pleito do Exequente, e para tanto ordeno BLOQUEIO ON LINE dos bens da parte devedora pelo Sistema BACENJUD de valores até o montante da última atualização apresentada nos autos que eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes à parte Executada, bem como pelo sistema RENAJUD e, nada sendo encontrado ou forem insuficientes para pagamento da dívida, determinar a pesquisa pelo INFOJUD (DOI E IR), forte no artigo 10 e 11 da Lei 6.830/80 c/c artigo 835 do CPC;

Materializado sucesso na constrição, lavre-se em seguida o termo de penhora e depósito, ou das demais formas de constrição, forte no art. 839 do CPC, intimando-se após exequente e executado, observando o que preceitua a LEF;

Restando infrutífera as diligências supracitadas, intime-se a Exequente a indicar bens do executado passíveis de penhora, sob pena de suspensão da ação, forte no art. 40 da LEF e Súmula 314 do STJ.”
(Id. 2875245 – dos autos principais).

O cerne do presente recurso
diz respeito a alegada nulidade da citação do agravante no feito executivo, entretanto, tal matéria não foi enfrentada pelo juízo de origem, o que impede sua análise nesta quadra, sob pena de supressão de instância, pois não havendo manifestação do juízo monocrático, nos autos do processo originário sobre a matéria objeto do recurso em análise, configurado está a supressão de instância.

Por outro lado, quando da efetivação do bloqueio, o agravante executado compareceu espontaneamente aos autos da execução, logo, teve oportunidade para suscitar a nulidade da citação, inobstante, quedou-se inerte, pois como afirmou nas razões recursais, apenas registrou sua ciência quanto a penhora e informou seu endereço.

É a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXECUTADO NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO CONSTANTE NOS ARQUIVOS DO MUNICÍPIO –
PEDIDO DE CONSULTA AOS SISTEMA BACEN/JUD, SIES E RECEITANET PARA LOCALIZÃO DO ENDEREÇO E BENS DO DEVEDOR -. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAR OS EXECUTADOS
– RECURSO PROVIDO. 1- As ferramentas eletrônicas para localizar o devedor e seus bens para futura penhora e/ou restrição de uso, nos limites da legalidade, são medidas de moralização das execuções em geral e atendem aos princípios constitucionais da duração razoável do processo, e da efetividade dos direitos postulados em juízo, além do princípio da cooperação, que se aplica não só às partes, mas também ao Juiz condutor do processo. 2
- Os sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD destinam-se "a adequar o Poder Judiciário à realidade do processo de informatização, aumentando a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais célere para a localização de bens dos executados"
(REsp 1.347.222, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julg. 25/8/2015).”
(TJ-MS - AI: 14103477320188120000 MS 1410347-73.2018.8.12.0000, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 27/02/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/2/2019). (destaquei)

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício, vejamos:

“TRIBUTÁRIO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO - DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - PESQUISA DE INFORMAÇÕES NO SISTEMAS CONVENIADOS COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA - POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

Diante da tentativa infrutífera de citação da parte executada, admite-se a contribuição do Poder Judiciário para a localização do endereço atualizado do executado, pelos sistemas conveniados com o Tribunal de Justiça, notadamente o Bacenjud, Infojud e o Renajud, em observância ao princípio da razoável duração do processo e da efetividade.
”

(N.U 1005941-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2020, Publicado no DJE 09/07/2020). (destaquei)

Dessa forma, a pretensão recursal não merece acolhida.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020